Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-40.2010.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001604-40.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAQUINA ANTONIA VALENTE DOS SANTOS - CPF: 119.622.658-03 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ANTONIO VICENTE DOS SANTOS - CPF: 897.525.708-87 (APELANTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS EX CÔNJUGE – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – AÇÃO DE DIVORCIO JÁ SENTENCIADA NÃO TRATOU DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO DEVIDO A EX-ESPOSA - OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE – IDOSA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPECTATIVA DE AUTOSSUSTENTO - SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O presente feito atualmente, tramita apenas em relação aos alimentos pleiteados na exordial, uma vez que o divorcio do casal fora decretado nos autos de código 51452 e, por conseguinte, no tocante ao divórcio requerido neste autos, foi extinto (fl. 122). E, dessa feita, tenho por prejudicada a preliminar de litispendência”, face a ausência de tríplice identidade, vez que a citada ação já julgada, não tratou de alimentos.

- É sabido que, na fixação da verba alimentar, há que se levar em consideração a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestar o sustento, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.

- Não comprovado o ingresso da alimentada, idosa e do lar, no mercado de trabalho, nem o recebimento de outro recurso que não seja proveniente de alimentos prestados pelo ex-cônjuge, configurada está a sua necessidade.

- Demonstrada a possibilidade do alimentante, impõe-se a manutenção da pensão alimentícia estabelecida no patamar de 1 (um salário mínimo). Apelação desprovida.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO VICENTE DOS SANTOS, contra a sentença de ID:30397491, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Separação Litigiosa c/c Alimentos Provisionais no 0001604-40.2010.8.11.0009, movida em seu desfavor por JOAQUINA ANTONIA VALENTE DOS SANTOS, julgou procedente o pedido da autora apelada, extinguindo o feito com resolução do mérito, art. 487, I do NCPC, tornando a liminar em definitiva, condenando o requerido apelante ao pagamento dos alimentos à autora no valor de 1 (um) salário mínimo. Condenou ainda o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art.85, §2o, I a IV do NCPC.

Em suas razões de ID:30397492 alega preliminarmente: (i) que em contestação o apelante alegou ocorrência de litispendência, visto que já existia outra ação que versa sobre divórcio e partilha de bens; após o juízo proferiu decisão nos autos extinguindo somente no que tange à separação litigiosa e partilha de bens, deferindo os alimentos provisórios em 1 salário mínimo; decisão esta que foi contestada por agravo retido, tendo o juízo mantido a decisão; alegando em verdade a tríplice identidade com a ação de Código: 51452, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito, nos termo do art. 485, V do NCPC; No mérito: (ii) que o fato da autora ter abandonado o lar conjugal ficou provado nos autos de Código 51452, o que levou o juízo a decretar a Separação de corpos afastando de uma vez a requerente do lar conjugal; destacando que a autora teria ludibriado o juízo ao informar naquela inicial que seu endereço era o mesmo do reclamado, omitindo que em verdade tinha abandonado o lar conjugal e por conseguinte os bens; (iii) que as “brigas” e toda sorte de mal feitos alegados pela autora restaram inconsistentes com a verdade real e nada foi provado, alegando que a questão fática exposta pela autora mostrou-se falaciosa e sem resguardo moral ou legal, havendo a ruptura da instituição do casamento para fins de aplicação do art. 5o da Lei do Divórcio nos autos de Código: 51452 e não nestes autos; (iv) que o abandono do lar conjugal e dos bens é incontroverso, e omitindo tal informação o juízo deferiu a liminar nos autos de arrolamento de código 51007, posteriormente reformada pelo juízo e mantendo o reclamado na administração dos bens; sendo nítida a conduta da requerente desabonadora perante seu marido e perante este juízo devendo ser levado em consideração quando da sentença, destacando a ausência de qualquer prova a despeito da necessidade de alimentos por parte da recorrida; (v) que o recorrente em 25 anos de casamento, se dedicou única e exclusivamente a cuidas dos filhos, esposa e trabalho, tendo a recorrida se afastado do lar sorrateiramente e ingressado com uma ação cautelar, Código: 51007, visando única exclusivamente os bens, não se preocupando em nenhum momento com a família, sendo injusta a conversão da liminar em definitiva mantendo a condenação do requerido ao pagamento dos alimentos à recorrida no valor de 1 (um) salário mínimo; Pugnando ao final pela extinção do feito nos termos do art.485, V do NCPC em vista da litispendência suscitada, e, caso superada a preliminar requer a exoneração quanto a condenação dos alimentos, assim como da obrigação de pagar custas e honorários, e consequente condenação da autora ao ônus sucumbencial; subsidiariamente a redução dos alimentos pra 50% do salário mínimo vigente, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de ID:30397495, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020